Tribunal: TJDFT
Processo: 0732520-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732520-34.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAFAEL PESSOA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por RAFAEL PESSOA VIEIRA: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 01/09/2022 por Rafael Pessoa Vieira em desfavor do Distrito Federal. O autor alega estar inscrito na Turma n.o 18 do Curso de Formação de Praças (CFP) do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBM-DF); afirma que após 7 meses de Curso, o Centro de Perícias Médicas do Departamento de Recursos Humanos do CBM-DF, de forma inesperada, diagnosticou uma enfermidade crônica em um dos joelhos do demandante e, como consequência, declarou que o requerente está inapto para o exercício da função pública de Bombeiro Militar do DF, de modo que a Divisão de Coordenação do CBM-DF providenciou o desligamento do autor do CFP, com efeitos a partir do dia 29/07/2022. Segundo a petição inicial, “Inconformado com seu desligamento ex offcio, no dia 1o/08/2022, o requerente solicitou ao Comandante do Centro de Perícias Médicas a revisão do parecer (Doc. 13); na sequência, no dia 03/08/2022, requereu ao Diretor de Saúde, Coronel Carlos Eduardo Borges, a instauração de nova junta médica em grau de recuso (Doc. 14), a fim de que fosse submetido à nova avaliação médica.” (id. n.o 135500992, p. 3). Ressalta que posteriormente, notadamente no dia 01/08/2022, a Policlínica Médica da Diretoria de Saúde do CBM-DF reviu o quadro de saúde do requerente, inferindo que Rafael Pessoa Vieira é fisicamente apto para exercer o cargo de Bombeiro Militar Distrital, circunstância fática essa que motivou a Diretoria de Ensino do CBM-DF a editar ato que tornou sem efeito o prévio desligamento do demandante da 18a Turma do CFP. Destaca que “Nada obstante, o requerente, até o momento do ajuizamento desta Ação, encontra-se se efetivamente afastado das atividades do Curso de Formação de Praças (CFP), mesmo diante do Ato que tornou sem efeito seu afastamento. (...) Certo é que, até o momento, o Ato Administrativo que tornou sem efeito o afastamento do requerente não foi revogado ou anulado (Doc. 16), o que, por si só, demonstra a ilegalidade de seu afastamento das atividades curriculares.” (id. n.o 135500992, p. 4). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) a fim de que seja determinado o imediato retorno do requerente às atividades do Curso de Formação de Praças (Turma 18) do CBMDF;” (id. n.o 135500992, p. 15, Seção “Dos pedidos”, item “i”). No mérito, pleiteia (i) a conformação da medida antecipatória pretendida; bem como (ii) a declaração da nulidade do ato administrativo por meio do Estado efetuou o desligamento do autor da Turma n.o 18 do CFP do CBM-DF. Documentos acompanham a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 01/09/2022. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O objeto da presente ação diz respeito à (in)validade do ato administrativo por meio do qual a Divisão de Coordenação do CBM-DF efetuou o desligamento do candidato Rafael Pessoa Vieira da 18a Turma do CFP da referida corporação. Vale ponderar que a vexata quaestio da presente ação é assaz complexa, especialmente do ponto de vista fático, de sorte que é um tanto quanto provável que seja necessário produzir prova pericial (como bem argumentou o autor na petição inicial). Por outro lado, o pedido de tutela antecipada formulado pelo requerente pode ser solucionado a partir de uma análise jurídica da causa de pedir. De acordo com os autos processuais, após a edição do ato de desligamento do demandante, as circunstâncias clínicas do seu joelho direito foram reexaminadas pela Policlínica Médica da Diretoria de Saúde do CBM-DF, a qual concluiu que Rafael Pessoa Vieira encontra-se fisicamente apto para exercer o cargo público de Bombeiro Militar do DF (id. n.o 135504615); ato contínuo, a Diretoria de Ensino do CBM-DF, de maneira clara e expressa, tornou sem efeito o referido desligamento por meio da Nota de Boletim – CBMDF/DIREN/SESUP, de modo que o autor foi reintegrado á respectiva do Turma do CFP (id. n.o 135504616). Sendo assim, pode-se concluir que o pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado pelo requerente ostenta plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito do demandante possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, dado o risco concreto ao aproveitamento do CFP pelo candidato conforme os dias passam e o efetivo reingresso de Rafael Pessoa Vieira não é promovido pelo Estado, bem como porque a própria Administração Pública reconheceu, em momento ulterior, a aptidão física do demandante para exercer o cargo público de Bombeiro Militar do DF. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por fim, é necessário sublinhar que o requerimento de tutela provisória em análise mostra-se plenamente reversível (art. 300, §3o, do CPC), pois caso este Juízo, no final do curso da demanda, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará que o Estado promova novo desligamento do candidato do CFP em curso. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão do pedido antecipatório é medida que se impõe. Diante do exposto, CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que o Distrito Federal providencie, em 48h, o efetivo reingresso do candidato Rafael Pessoa Vieira na 18a Turma do CFP do CBM-DF, até ulterior decisão judicial. Intime-se o Distrito Federal mediante Oficial de Justiça para ciência e cumprimento do presente decisum no prazo de 48 HORAS, já observada a dobra legal prevista no art. 183 do CPC. Advirta-se a parte de que será devidamente citada, com oportunidade de defesa. Na sequência, cite-se a Fazenda Pública Distrital requerida para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo legal de 30 dias úteis, consoante arts. 183, caput, 230, 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação do Poder Público, retornem os autos conclusos. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior.” O Agravante sustenta (i) que, consoante avaliação pericial, o Agravado não tem condições físicas de prosseguir no Curso de Formação de Praças; (ii) que o documento elaborado pelo médico que operou o Recorrido não é suficiente para atestar a sua capacidade física; e (iii) que não há como operar a reposição de aulas. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “com a manutenção do status quo do agravado no sentido do TRANCAMENTO/DESLIGAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Constam dos autos elementos de convicção que sinalizam a aptidão física do Agravado para o exercício do cargo de Bombeiro Militar. Ainda que a elucidação da controvérsia demande dilação probatória, o certo é que, ante a probabilidade do direito haurida no juízo de cognição sumária, a cautela recomenda a sua manutenção no Curso de Formação de Praças. Acerca de hipótese semelhante, decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 35, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DO EXAME MÉDICO. DOENÇA. ESPONDILÓLISE E ESPONDILOLISTESE. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL OFICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE CARÁTER INCAPACITANTE DA DOENÇA. CANDIDATO APTO. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. As normas referentes à aplicação dos certames públicos devem estar em conformidade com os princípios da Administração Pública, de modo que a legalidade e a isonomia devem ser analisadas em conformidade com o interesse público primário, bem como abalizados pela razoabilidade e proporcionalidade, incidindo em distintos graus, ocorrendo verdadeira ponderação de princípios. 2. O Poder Judiciário possui legitimidade para analisar a legalidade dos atos administrativos, competência que abrange o controle da pretensão de juridicidade e dos limites da razoabilidade de seus parâmetros, configurando proteção a exclusões injustas e arbitrariedades, em consonância com os princípios da isonomia material, impessoalidade, moralidade e proporcionalidade. 3. Apesar de o apelante apresentar doença prevista no edital como condição incapacitante (espondilose e espondilolistese), observa o laudo pericial que a doença apresentada pelo candidato não o torna incapaz para as atividades inerentes ao cargo almejado, razão pela qual se revela desproporcional sua exclusão do certame por esse motivo. 3.1 Acrescente-se que o candidato não apresenta sintomas, bem como já integra os Quadros de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal, na função de CBPMDF (Cabo) há cerca de 8 anos, exerce intensas atividades físicas no meio laboral, é atleta de vôlei e instrutor físico funcional, o que demonstra que inexiste qualquer comprometimento para o exercício do cargo público a que concorreu, por exigir aptidões semelhantes. 4. Apelação provida. Sentença reformada. (AGI 0713029-60.2017.8.07.0018, 6a T., Des. rel.: Alfeu Machado, DJe: 12/6/2019)” No que diz respeito à reposição das aulas, extrai-se do documento de fl. 10 ID 39769722 que “o Sd/2 Rafael Pessoa Vieira, Matr. 3267036, foi reintegrado ao Curso de Formação de Praças - CFP 2022 - "Turma - 18" no dia 12 de setembro de 2022, às 7h30”. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator